Tribunal: TJMT
Processo: 1025969-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025969-14.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELANTE), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP - CPF: 990.175.551-49 (APELADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP - CPF: 990.175.551-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. W. F. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, representado por sua genitora, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 em razão de exclusão indevida do plano de saúde coletivo por adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) analisar a alegada ilegitimidade passiva das Apelantes diante da divisão de competências entre administradora de benefícios e operadora de plano de saúde; e

(ii) verificar a existência de ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar por danos morais em razão da exclusão indevida do beneficiário em tratamento médico contínuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações oriundas de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, impondo responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, conforme arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC e Súmula 608 do STJ.

4. A divisão administrativa de atribuições entre operadora e administradora de benefícios não afasta a solidariedade prevista no CDC, sendo ambas responsáveis por falhas na prestação do serviço.

5. Restou comprovada a exclusão indevida do beneficiário, sem notificação prévia, impedindo o acesso a tratamento essencial, o que configura ato ilícito.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a obrigação de manutenção do tratamento médico em caso de rescisão unilateral de plano coletivo, especialmente quando o beneficiário está em tratamento contínuo (Tema 1.082/STJ).

7. A negativa de atendimento médico em razão do cancelamento abrupto de plano de saúde, especialmente em caso de menor em tratamento de Transtorno do Espectro Autista, caracteriza dano moral
in re ipsa
.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a vulnerabilidade do autor.

9. A existência de processo de recuperação extrajudicial da operadora não afasta sua responsabilidade civil nem impede a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se a responsabilidade solidária entre administradora de benefícios e operadora de plano de saúde nas hipóteses de exclusão indevida de beneficiário, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

2. É ilícita a exclusão de beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, sem notificação prévia, especialmente quando em tratamento médico contínuo, devendo ser assegurada a continuidade da assistência.

3. A negativa de atendimento médico decorrente de cancelamento indevido de plano de saúde configura dano moral passível de indenização, independentemente de prova do prejuízo, quando evidenciada situação de vulnerabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 1o, III; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; Lei 9.656/1998, arts. 8o, §3o, "b", 13, 35-C, I e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 23.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.976.965/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21.03.2022; TJ/MT, ED em RAI 1010337-14.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.07.2024; TJ/MT, RecInom 1046230-97.2023.8.11.0001, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 01.04.2024; TJ/MT, RAC 1039073-67.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025; TJ/MT, RAI 1017617-36.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
e
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
., ambos

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Exclusão Indevida do Plano de Saúde ajuizada por
A.W.F.
, representado por sua genitora
LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
para condenar as Requeridas, ora Apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação

(
vide
ID. 279852892).

Em suas razões recursais de ID. 279852901, a
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
argui,
preliminarmente
, sua
ilegitimidade passiva
, sustentando que não possui ingerência sobre a autorização de procedimentos médicos, atuando apenas como administradora de benefícios, sem competências no campo assistencial, conforme vedação expressa da ANS (Resolução Normativa n. 515/2022).

No
mérito
, alega que o plano do Apelado estava ativo e vigente no sistema da administradora, disponível para utilização na data em que houve a negativa de atendimento, e que não há nexo causal entre sua conduta e os supostos danos sofridos pelo Recorrido, já que o cancelamento do plano só ocorreu em 12/12/2023, por inadimplência, posteriormente aos fatos narrados na inicial. Ao final,
pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes
os pedidos autorais e,
alternativamente
, a
minoração do valor fixado a título de danos morais
.

Por sua vez,
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
. interpôs Recurso de Apelação ao ID. 279852904 arguindo igualmente,
em sede preliminar
, sua
ilegitimidade passiva
, afirmando que é mera operadora de saúde e não realiza movimentações cadastrais ou cobrança de mensalidades, sendo tais atribuições de responsabilidade exclusiva da administradora de benefícios, conforme Resolução Normativa n. 515 da ANS.

No
mérito
, sustenta que não houve ato ilícito no cancelamento do plano, pois não gerencia o contrato coletivo por adesão, apenas recebendo informações da administradora sobre inclusão e exclusão de beneficiários. Afirma, ainda, que a rescisão contratual, por si só, não gera direito à reparação por danos morais e que está em processo de recuperação extrajudicial, com cessação de suas atividades como operadora de planos de saúde desde 01/04/2024, o que tornaria a imposição de penalidades desarrazoada e contrária aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
com a consequente reforma da sentença,
afastando-se integralmente os danos morais arbitrados
.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado pugnando pelo
desprovimento de ambos os recursos
(IDs. 279852911 e 279852912).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
não acolhimento das preliminares aventadas
e, no mérito, pelo
desprovimento dos recursos
interpostos (ID. 281340879).

Recursos tempestivos e preparados (ID. 280419356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA SUSCITADA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ambas as Apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, almejando, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a si, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A
SUPERMED
aduz que atua apenas como administradora de benefícios, estando impedida, por força de regulamentação da ANS, de executar quaisquer atividades típicas da operação de planos privados de assistência à saúde, conforme disposto no art. 3o da Resolução Normativa no 515/2022. A
UNIMED-RIO
sustenta, por sua vez, que é apenas operadora do plano de saúde e não realiza movimentações cadastrais ou cobrança de mensalidades, tratando-se de atribuições exclusivas da administradora de benefícios.

Sem razão as Apelantes
.

A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente consumerista
, incidindo, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

Nessa toada, o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente a solidariedade entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo, “
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
”

Na mesma linha, o art. 14,
caput
, do diploma consumerista prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

No caso vertente,
tanto a administradora de benefícios quanto à operadora do plano de saúde participam da cadeia de fornecimento do serviço contratado pelo consumidor, integrando, por conseguinte, a relação jurídica material subjacente à demanda
.

Portanto, a tentativa das ora Recorrentes de fragmentar suas responsabilidades, imputando uma à outra a culpa pelo cancelamento indevido do plano,
não encontra guarida no microssistema de proteção ao consumidor
, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo.

Este egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido, conforme se verifica do seguinte julgado:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO. VÍCIO VERIFICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA A SOLIDARIEDADE ENTRE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II
– Não há como ignorar a responsabilidade e, portanto, a solidariedade da administradora de benefícios e da operadora de saúde, até pela evidente relação de consumo havida entre as partes.”
(TJ/MT. ED em RAI 1010337-14.2024.8.11.0000. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/07/2024, DJe: 20/07/2024; g. n.).

A par disso, importante salientar que
a divisão de atribuições estabelecida pela ANS entre operadoras e administradoras de benefícios tem
caráter meramente administrativo-regulatório
, não tendo o condão de afastar a solidariedade legalmente imposta pelo CDC nas relações de consumo, especialmente quando verificada a falha na prestação do serviço.

Nesses termos,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por ambas Recorrentes
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que
A.W.F.
, representado por sua genitora
LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP
, ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais por Exclusão Indevida do Plano de Saúde contra
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
e
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
, ora Apelantes, aduzindo ser beneficiário de plano de saúde regulamentado, administrado pela
SUPERMED
e operado pela
UNIMED-RIO
, desde julho de 2022, com vigência até 10/03/2025, relatando que, em 09/04/2023, ao comparecer a consulta médica especializada, foi surpreendido com a informação de que seu plano havia sido cancelado, impossibilitando o atendimento.

Alegou que não recebeu qualquer notificação prévia sobre o cancelamento, tendo adimplido regularmente com todas as mensalidades e aduziu, ainda, que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID10: F84.0 + F41.9), necessitando de tratamento contínuo e medicação controlada, o que torna a suspensão abrupta do plano de saúde ainda mais gravosa.

Citados, a
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

argumentou
preliminarmente
sua
ilegitimidade passiva
, sustentando que não possui ingerência sobre autorização de procedimentos médicos, atuando apenas como administradora de benefícios, sem competências no campo assistencial, conforme vedação expressa da ANS (Resolução Normativa n. 515/2022). No
mérito
, afirmou que o plano do Autor estava ativo e vigente em seu sistema na data da negativa de atendimento, e que não há nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pelo Autor, já que o cancelamento do plano só ocorreu em 12/12/2023, por inadimplência, posteriormente aos fatos narrados na inicial.

A seu turno, por sua defesa,
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
também suscitou
preliminarmente
sua
ilegitimidade passiva
, afirmando que é mera operadora de saúde e não realiza movimentações cadastrais ou cobrança de mensalidades, sendo tais atribuições de responsabilidade exclusiva da administradora de benefícios. No
mérito
, sustentou que não houve ato ilícito no cancelamento do plano, pois não gerencia o contrato coletivo por adesão, apenas recebendo informações da administradora sobre inclusão e exclusão de beneficiários. Argumentou ainda que está em processo de recuperação extrajudicial, com cessação de suas atividades como operadora de planos de saúde desde 01/04/2024, o que tornaria a imposição de penalidades desarrazoada.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a demanda, no que pertine, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de “AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR EXCLUSÃO INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE”, ajuizada por
A. W. F.,
menor devidamente representada por sua genitora
LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP
, em desfavor de
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – Unimed-FERJ e SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
, buscando, o pagamento de indenização pelos danos morais causados aos requerentes, bem como a concessão de justiça gratuita.

Aduz a parte autora que é beneficiária do plano de saúde regulamentado UNIMED-RIO contratado através da SUPERMED, abrangência nacional, carteirinha no 0037 999407204043 0, com vigência até 10/03/2025.

Segundo consta, no dia 06.06.2017, o requerente que possui diagnóstico clínico de Transtorno do Espectro Autista (CID10: F84.0), com código internacional de doenças no F84.0 + F 41.9, foi surpreendido com o cancelamento unilateral do contrato com a operadora de saúde, ora primeira requerida.

No Id. 119082402 foi proferida decisão determinando a redistribuição do feito.

Na decisão proferida no Id. 120314570, o juízo competente determinou a citação das requeridas para contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, e deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte autora.

A requerida SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. apresentou contestação no Id. 123368713, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Já a parte ré UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. apresentou contestação no Id. 124225723, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

A parte autora impugnou a contestação no Id. 125876317 e Id. 125876322.

As partes se manifestaram nos Id’s. 126947971, 127601587 e 128274835, informando que não pretendem produzir provas, além das já acostadas aos autos.

Parecer do Ministério Público constante do Id. 141058058.

No Id. 151760228, foi deferido o pleito da Unimed-FERJ, relativo a substituição do polo passivo devendo constar o nome de UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – Unimed-FERJ, diante da assunção da carteira de beneficiários da ré (já autorizada, inclusive, pela própria ANS).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

(...)

Prosseguindo quanto o mérito.

Inicialmente, verifico que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, porquanto a matéria em comento é de direito, sendo que os fatos relevantes já se encontram documentados.

Assim, os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes. As partes estão devidamente representadas, não restando irregularidades ou vícios capazes de invalidar a presente demanda, motivo pelo qual passo a análise do mérito.

Não obstante o caso em comento tenha como objeto plano de saúde coletivo, a parte requerente é destinatária final dos serviços oferecidos pela operadora ré, configurando, assim, relação de consumo.

Nos termos da Súmula 469 do STJ, convém ressaltar que é aplicável nos contratos de plano de saúde as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - CDC, pois é evidente que estas instituições são fornecedoras de serviços no mercado.

Eis o entendimento sumulado:

(...)

Verifica-se que a controvérsia em tela cinge-se quanto a obrigação das promovidas ou não em indenizar a parte autora após o cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão.

In casu
, a operadora do Plano de Saúde se limitou a alegar que o cancelamento decorreu de pleito da SUPERMED, ao passo que esta se limitou a asseverar que não houve o cancelamento.

Os documentos apresentados pelo autor no Id. 118887081, comprovam que a ré SUPERMED excluiu o beneficiário sem justificativa, desde a data de 09/04/2023, apenas o reativando posteriormente.

Nos termos da Resolução 515 da ANS, a administradora de benefícios não pode impedir ou restringir a participação de consumidores nos planos de saúde.

Cumpre destacar a norma inserta no artigo 13 da Lei 9.656/1998, que regula a suspensão e a rescisão unilateral dos planos privados de assistência à saúde:

(...)

De acordo com a dicção legal, apenas quando constatada fraude ou inadimplência, a avença poderá ser rescindida ou suspensa, mas, para tanto, revelar-se-á necessário que o usuário - titular ou dependente - não se encontre internado e nem submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física.

Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.

Com efeito, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea b, e 35- C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021.

Com efeito, ainda que houvesse o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a parte autora, vez que, no momento da rescisão, ela já se encontrava em tratamento médico Transtorno do Espectro Autista, o qual é indispensável a garantir o reestabelecimento de sua saúde.

A suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida da usuária que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, como é o caso dos autos, considerando que a parte autora está em pleno tratamento médico.

Tal entendimento possui fundamentação na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, tendo sido fixado em sede de recursos repetitivos:

(...)

Dessa forma, resta caracterizada a responsabilidade da SUPERMED e da UNIMED pela exclusão indevida do autor e negativa do atendimento do tratamento de saúde, sendo aplicável a responsabilidade solidária prevista no artigo 7o do CDC.

Quanto ao pedido da parte autora de indenização pelos danos morais sofridos. Entendo que tal pedido merece acolhimento.

Importa acentuar que, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, diversamente de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).

(...)

Já no que concerne ao arbitramento da condenação para a compensação do dano moral, a jurisprudência aponta alguns critérios, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada caso. Em geral, além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade (modicidade e adequação).

No presente caso, observadas as finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da condenação, bem assim as circunstâncias da causa, em especial a grave condição de saúde da parte autora, afigura-se proporcional e razoável o arbitramento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivo.

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de
condenar
as partes rés,
solidariamente
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este que deve ser atualizado com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (S. 362 do STJ) e juros de mora legais desde a citação.

Em consequência,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade,
condeno as rés
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo de 15% sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2o do CPC.”
(ID. 279852892; destaquei).

Pois bem.

Sem delongas, cumpre analisar a alegação de licitude no cancelamento do plano de saúde do Autor/Apelado
A.W.F.
, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID10: F84.0 + F41.9).

Sustenta a Apelante
SUPERMED
que o plano do ora Apelado estava ativo e vigente em seu sistema na data em que houve a negativa de atendimento (09/04/2023), tendo o cancelamento ocorrido apenas em 12/12/2023, por inadimplência, posteriormente aos fatos narrados na inicial.

A Recorrente
UNIMED-RIO
aduz, por seu turno, que não houve ato ilícito no cancelamento do plano, pois não gerencia o contrato coletivo por adesão, apenas recebendo informações da administradora sobre inclusão e exclusão de beneficiários.

Os argumentos expendidos pelas Recorrentes não prosperam
.

Depreende-se do acervo probatório carreado aos autos que o Apelado é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, administrado pela
SUPERMED
e operado pela
UNIMED-RIO
, com contrato assinado em 27/06/2022 e vigência até 10/03/2025, conforme documentação constante de ID. 279852393.

Restou comprovado, outrossim, que o Apelado compareceu a consulta médica em 09/04/2023, sendo surpreendido com a informação de cancelamento do plano, o que impossibilitou seu atendimento, consoante se infere dos documentos acostados ao feito (IDs. 279852395 a 279852398).

Nessa ordem de ideias, tenho que a tese sustentada pela
SUPERMED
de que o plano estava ativo em seu sistema na data da negativa de atendimento não encontra respaldo nos elementos de convicção constantes dos autos, especialmente diante da prova documental consistente na mensagem eletrônica datada de 03/05/2023, em que a própria
UNIMED-RIO
confirma a exclusão do Apelado de seu plano de saúde.

Ainda que se tratasse de plano de saúde coletivo por adesão, cujo regime jurídico admite, em tese, a rescisão unilateral do contrato após o período de 12 meses de vigência, tal rescisão estaria condicionada ao cumprimento de requisitos específicos, notadamente a
prévia notificação do beneficiário
,
o que não ocorreu no caso em apreço
.

A Segunda Turma Recursal deste TJ/MT, em caso análogo, assim se manifestou:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO MOTIVADA POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI N. 9.656/1998. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que ocorreu a suspensão do plano de saúde por inadimplência sem que houvesse a prévia notificação da parte usuária, em desacordo com o artigo 13, II, da Lei n. 9.656/98. 2. Dano moral configurado. O quadro fático-probatório evidencia os danos sofridos pela natureza do serviço (saúde) e o fato de a parte ter descoberto a suspensão quando negada a cobertura. 3. Sentença reformada. 4 . Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/MT. RecInom 1046230-97.2023.8.11.0001, Relator Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal. Julgamento: 01/04/2024, DJe: 05/04/2025).

Ademais, é relevante destacar que o STJ, em diversos julgados, equipara os planos coletivos com menos de 30 beneficiários aos planos individuais para fins de proteção contra a rescisão imotivada, conforme se verifica no seguinte precedente:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS. RESILIÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO.
AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 E RESOLUÇÃO ANS 309/2012. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo empresarial. 2. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ.
3. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei no 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluções 195/2009 e 309/2012 da ANS).

4. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Precedentes. 5. É abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento de emergência ou de urgência, garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física. Precedentes.
6. Agravo interno no recurso especial não provido.
” (STJ. AgInt no REsp: 1862008 SP 2020/0035544-5. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 22/06/2020, DJe: 25/06/2020; g. n.).

Entendimento esse perfilado por esta Corte de Justiça, como se observa no seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE MANTER PLANO DE SAÚDE -
RESCISÃO UNILATERAL - CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS - INCIDÊNCIA DO CDC - CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS COM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- ABUSIVIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários, exige motivação idônea, o que não ocorreu no caso em análise.
4. A operadora não comprovou a alegada alta sinistralidade do contrato. 5. É indevida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde que coloca em risco a saúde e a vida dos beneficiários, especialmente aqueles que necessitam de cuidados médicos contínuos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários, exige motivação idônea. 2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é indevida quando coloca em risco a saúde e a vida de beneficiários que necessitam de cuidados médicos contínuos”.
(TJ/MT. RAC 1039073-67.2023.8.11.0003. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 22/01/2025, DJe: 25/01/2025; g. n.).

No que concerne especificamente à possibilidade de cancelamento individual em planos coletivos por adesão, a matéria foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.842.751/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.082), tendo sido firmada a seguinte tese jurídica:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Destarte, ainda que houvesse motivação idônea para o cancelamento do plano –
o que não restou demonstrado
–,
subsistiria a obrigação das recorrentes de assegurar a continuidade do tratamento médico do Autor/Apelado
, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, condição que demanda acompanhamento terapêutico contínuo e ininterrupto.

Tal entendimento decorre da interpretação sistemática e teleológica dos art. 8o, § 3o, alínea “b” (“
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
”), e art. 35-C, inc. I e II (
“É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos” “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” “de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”
), ambos da Lei n. 9.656/1998, bem como do art. 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021 (“
No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritoneal, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela Resolução Normativa no 259, de 17 de junho de 2011
”), e encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Nesse particular, este é o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ART. 300 DO CPC IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA OPERADORA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DO CANCELAMENTO UNILATERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PLANO DE SAÚDE E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA). TRATAMENTO EM CURSO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO. TEMA 1.082 DO STJ. MULTA DIÁRIA. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - embora a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivo seja permitida, é imprescindível a manutenção/continuidade do contrato em casos em que o beneficiário esteja acometido por doença grave ou esteja em pleno tratamento (Tema 1082 STJ). II – Embora não se desconsidere a relevante argumentação da parte agravada, ao menos no atual estágio da lide, não se mostra possível referendar o rompimento unilateral do contrato de plano de saúde, sobretudo porque o paciente, ora agravante, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e depende dos tratamentos multidisciplinares, os quais são têm sido fundamentais para a melhoria do seu quadro de saúde.
III – Não há como ignorar a responsabilidade e, portanto, a solidariedade da administradora de benefícios e da operadora de saúde, até pela evidente relação de consumo havida entre as partes. IV – Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial. V – Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/MT. RAI 10176173620248110000. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/09/2024, DJe: 20/09/2024; g. n.).

Logo, a suspensão abrupta da cobertura assistencial, especialmente em relação a beneficiário que se encontra em tratamento de condição de saúde que demanda acompanhamento contínuo, revela-se abusiva e viola o núcleo essencial do contrato de plano de saúde, qual seja, a garantia de acesso à assistência médica.

Assim sendo,
não há como acolher a tese de licitude no cancelamento do plano de saúde do Apelado
, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade na conduta das Recorrentes.

Melhor sorte não assiste à Recorrente
UNIMED-RIO
ao questionar a configuração do dano moral, aduzindo que a mera rescisão contratual não enseja reparação por danos extrapatrimoniais, uma vez que, segunda ela, o mero inadimplemento contratual, via de regra, não configuraria dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de consequências fáticas capazes de acarretar sofrimento psicológico ao ofendido.

Ocorre que, no caso em análise, a conduta das Recorrentes extrapolou o simples descumprimento contratual, configurando situação excepcional apta a ensejar reparação por danos morais.

O cancelamento indevido do plano de saúde, sem prévia notificação, impediu o acesso do Autor/Apelado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e em tratamento contínuo, aos serviços médicos essenciais ao seu bem-estar físico e mental.

Razões suficientes a se considerar que a negativa de atendimento médico em razão do cancelamento abrupto do plano, em um momento de vulnerabilidade do paciente,
configura
evidente
abalo moral
, mormente se considerada a condição peculiar do Autor/Apelado, menor portador de transtorno que demanda acompanhamento terapêutico ininterrupto.

Compreendo, assim, que a
situação vivenciada pelo Apelado ultrapassa o mero dissabor cotidiano, representando violação a direito da personalidade que merece a devida reparação civil
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da configuração de dano moral em hipótese de cancelamento indevido de plano de saúde:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETUADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE ATESTADA
. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que
‘é indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente’
(AgInt no REsp 1.937.993/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). 2. Concluindo o Tribunal originário que a rescisão do contrato foi indevida por ausência de prévia notificação dos devedores, mostra-se vedado ao Superior Tribunal de Justiça rever o posicionamento adotado, uma vez que seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 3. Segundo orientação desta Corte Superior, o mero descumprimento contratual não enseja a reparação de dano moral. 4.
Atestando a Corte local que a conduta praticada pela operadora de plano de saúde impôs às contratantes sofrimento excessivo, visto que a extinção do pacto foi efetuada quando uma das seguradas ainda estava em tratamento médico
, fica o Superior Tribunal de Justiça impedido de rever o fundamento acolhido, sob pena de afronta ao enunciado da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.976.965/RJ. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 21/3/2022, DJe: 24/3/2022; g. n.).

Ao arremate, no que tange à alegação da
UNIMED-RIO
de que seu atual processo de recuperação extrajudicial impediria a condenação, não há amparo legal para tal pretensão, eis que, como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer,
a decretação de recuperação extrajudicial não implica a suspensão das ações em fase de conhecimento ou a exclusão de responsabilidade civil por danos causados a consumidores
.

Desse modo, configurado o dano moral,
impõe-se a manutenção da condenação das Recorrentes.

Por fim, no que concerne ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00),
entendo que o montante fixado pelo magistrado singular se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Na fixação do
quantum
indenizatório, o julgador deve atentar para as circunstâncias específicas do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor, a condição peculiar da vítima, a extensão da lesão e o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

No caso em tela, o valor arbitrado se revela adequado, considerando a vulnerabilidade do autor, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, a gravidade da conduta das recorrentes, consubstanciada no cancelamento indevido do plano de saúde sem prévia notificação, e o porte econômico das empresas demandadas.

De modo que a quantia fixada atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento experimentado pela vítima e desestimular o ofensor à prática de condutas semelhantes, sem representar, contudo, enriquecimento sem causa.

Importante registrar, ainda, que recente decisão da Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, em caso similar, considerou razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais:

À vista disso,
mantenho o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, por entendê-lo em consonância com as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
e
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
., mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios para 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a responsabilidade solidária das Apelantes quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025